Tribunal: TJDFT
Processo: 0721217-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RASTREAMENTO DE SALDOS REMANESCENTES DE VALORES DO ESPÓLIO. DIREITO DOS HERDEIROS À INFORMAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em inventário com formal de partilha já expedido, na qual foi indeferido o pedido dos herdeiros para que o Banco de Brasília (BRB) fosse intimado a informar em quais contas bancárias estariam depositados os saldos remanescentes da venda de veículo pertencente ao espólio (GM/Classic Life, placa JIL-969), bem como para realizar a posterior transferência dos valores. A decisão agravada considerou que os extratos e comprovantes apresentados pelo Banco do Brasil teriam esclarecido o destino das quantias levantadas por alguns herdeiros, recomendando que os próprios interessados ajustassem eventual ressarcimento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a expedição de ofício ao BRB para a identificação dos saldos bancários remanescentes vinculados à partilha do espólio; (ii) estabelecer se é possível autorizar, desde já, a transferência dos valores aos herdeiros.
III. Razões de decidir
3. É cabível a expedição de ofício à instituição financeira para identificar saldos bancários vinculados ao espólio quando há indícios de informação incompleta nos autos.
4. Embora tenham sido apresentados extratos do Banco do Brasil, estes não esclarecem completamente a integralidade dos valores oriundos da venda do veículo do espólio nem sua correta destinação, especialmente no que se refere à herdeira que não outorgou poderes para levantamento por terceiros.
5. A expedição de ofício ao BRB é medida adequada e necessária para garantir a regular partilha, a transparência na destinação dos recursos e a preservação dos direitos sucessórios dos herdeiros.
6. Indefere-se, contudo, a transferência imediata dos valores, por ausência de deliberação prévia pelo juízo do inventário e pela necessidade de aguardar o retorno das informações bancárias, recomendando-se maior cautela.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.